Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-15.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES - CPF: 622.427.251-49 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), KARYNNE ARJONA UMENO - CPF: 924.551.661-04 (EMBARGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (APELANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGA REGULARIZADA DE CONDOMÍNIO DE ACORDO COM CONTRATO E ACORDO COLETIVO C/C COM PAGAMENTO DE ALUGUERES CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003132-15.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A; FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A E FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

EMBARGADOS:

KARYNNE ARJONA UMENO E ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A; FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A E FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
,

em face de acórdão desta Câmara (Id.

161501789)
, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso
interposto pelos ora embargantes, apenas para reformar em parte a sentença, no sentido de fixar a média dos valores da multa referente aos aluguéis o valor de R$2.843,75 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para fins de se adequar à média mercadológica, mantendo-a nos demais termos.

Inconformados, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, em relação ao entendimento da
Corte Superior de Justiça, no que diz respeito a condenação indenizatória por danos morais, pois a jurisprudência é firme no sentido de que a mera ocorrência no atraso na entrega do imóvel, por si só, não acarreta danos morais.

Também aduzem que o acordão merece reparo no que diz respeito a distribuição do ônus sucumbencial, vez que a contradição é evidenciada na indicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustentam que, embora o acórdão reconheça que não foram acolhidos todos os requerimentos da inicial, contraria-se ao manter as disposições da r. sentença no que se refere a condenação do pagamento integral das embargantes, fundamentando as disposições no artigo 86 do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes, visando sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria acima ventilada, para que após sua análise, os ora embargantes possam ter acesso aos Tribunais Superiores (Id. 162437652).

Os embargados ofertaram as contrarrazões, postulando pela rejeição dos aclaratórios, e ao final, requerem a aplicação da multa do artigo 1026, § 2º do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos, bem como a condenação dos embargantes à litigância de má-fé (Id.
163584188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGA REGULARIZADA DE CONDOMÍNIO DE ACORDO COM CONTRATO E ACORDO COLETIVO C/C COM PAGAMENTO DE ALUGUERES CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a quantia arbitrada a título de aluguéis está superior ao praticado no mercado imobiliário para locação, seu valor merece minoração, a fim de se adequar aos valores de mercado e evitar o enriquecimento ilícito dos autores.

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, tal como ocorrido no caso.”

Inconformados, os embargantes
alegam omissão no acórdão embargado, em relação ao entendimento da
Corte Superior de Justiça, no que diz respeito a condenação indenizatória por danos morais, pois a jurisprudência é firme no sentido de que a mera ocorrência no atraso na entrega do imóvel, por si só, não acarreta danos morais.

Sobre esse ponto, em que pesem os argumentos dos embargantes, tenho que não houve omissão no julgado, pois como bem exposto no acórdão embargado, os danos morais, no presente caso, não são mero dissabor,
eis que não foi somente mero atraso na entrega do objeto de compromisso de compra e venda de imóvel, mas sim pelo atraso injustificado, por reiteradas vezes, acima dos trinta meses do prazo de tolerância previamente ajustado e posteriormente repactuado, causando danos de esfera extrapatrimonial aos recorridos, os quais passaram por abalo emocional que superou o limite tolerável
.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).”
(N.U 1004330-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Sustentam, ainda, que, embora o acórdão reconheça que não foram acolhidos todos os requerimentos da inicial, contraria-se ao manter as disposições da r. sentença no que se refere a condenação do pagamento integral das embargantes, fundamentando as disposições no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, não assiste razão aos embargantes ao alegarem contradição no acórdão quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, pois o
decisum
bem analisou a fixação dos honorários, conforme se observa de parte do julgado:

“(...) a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao vencedor, sendo que, no caso concreto, os pedidos foram julgados procedentes, o que demonstra que as recorrentes, por óbvio, foram vencidas, devendo, portanto, serem responsabilizadas a arcarem integralmente com as despesas e honorários advocatícios, tal como arbitrado na sentença. Além disso,
o fato de a condenação ser menor ao que postulado na peça de ingresso, por si só, não enseja a sucumbência recíproca, tampouco autoriza o redirecionamento
.”

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Por fim, os embargados
requereram a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Por fim,
descabida a condenação dos embargantes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023